Tribunal: CARF
Processo: 16327.900797/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900797/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IRRF. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TRIBUTAÇÃO
DAS RECEITAS CORRELATAS. NÃO COMPROVAÇÃO
Nos termos do inciso III §4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996, a pessoa jurídica
pode deduzir, do saldo de imposto de renda a pagar ao final do ano-calendário,
o IRRF incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
É do contribuinte o ônus de provar a higidez, certeza e suficiência do seu
direito creditório para a extinção dos débitos compensados. Não havendo prova
de que a receita foi computada na determinação do lucro real, o IRRF
correspondente não deve compor o crédito de saldo-negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação,
demonstrada no PER/DCOMP no 38245.12695.290612.1.3.02-6020, de crédito de saldo negativo
de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2011, com débitos diversos. De acordo com as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900797/2014-16
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900797/2014-16

informações complementares da análise de crédito (fl. 23), não foram confirmadas as seguintes
parcelas do credito decorrente de imposto de renda retido na fonte (“IRRF”):

Intimado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
basicamente, que: (i) o valor de R$ 217,98 foi devidamente retido, como comprova o informe de
rendimento; e (ii) as receitas relativas às retenções de R$ 102.043,53 e R$ 19.892,71 decorrem
do recebimento de juros sobre o capital próprio das empresas "VALE S/A" e "USINAS
SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS", contabilizados na conta subsidiária 571.520.007.167 e
adicionados à base de cálculo do IRPJ na linha 12 da Ficha 6B da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2011.
Sobreveio o Acórdão no 12-118.504, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO, que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer a parcela
adicional do direito creditório no montante de R$ 217,98, tendo em vista a apresentação do
correspondente informe de rendimento pelo Recorrente. No que se refere à retenção no valor de
R$ 832,19, a glosa foi mantida, ao argumento de que a interessada não apresentou quaisquer
argumento para combate-la. Por fim, com relação às retenções glosadas, no valor de R$
121.936,23, correspondentes à receita de juros sobre capital próprio, no montante de R$
812.908,57, concluiu a DRJ que o Recorrente não comprovou que tal montante estaria incluso
dentre os R$ 1.513.638,49, lançados na conta “71520007571520007167 RENDAS
DIVIDENDOS –JRS-BON1FAÇÕES”, bem como que deixou de informar tais receitas no
campo próprio da DIPJ.
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, no que
se refere à tributação da receita com JCP, que (i) o fato de a informação ter sido lançada de
forma equivocada na DIPJ não afasta o direito creditório; e (ii) ficou comprovado que o
Recorrente reconheceu tais receitas na conta subsidiária 571.520.007.167, conforme razões
contábeis juntados como doc. 05 da manifestação de inconformidade, bem como que os valores
lançados em tal conta foram adicionados à base de cálculo do IRPJ na linha 12 da Ficha 6B da
DIPJ, como demonstra o documento “Composição DRE Analítico”, juntado como doc. 06 da
manifestação de inconformidade. Por fim, pede o provimento do recurso voluntário, “em ordem
a se confirmar o crédito de IOF (sic.) equivalente aos montantes de R$ 102.043,53 e R$
19.892,71, objeto da PER/DCOMP n. 38245.12695.290612.1.3.02-6020”.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900797/2014-16

I – ADMISSIBILIDADE
O BANCO CITIBANK S.A. acessou a decisão recorrida no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (“Portal e-CAC”) em 02.09.2020 (fl. 381), data em que se
considera feita a intimação, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
O recurso voluntário ora analisado foi interposto em 02.10.2020. Portanto, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário de BANCO CITIBANK S.A.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
A controvérsia gira em torno da tributação da receita com recebimento de JCP,
das empresas "VALE S/A" e "USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS”, que ensejou
as retenções de imposto de renda nos montantes de R$ 102.043,53 e R$ 19.892,71, que, por sua
vez, compõem o crédito de saldo-negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011.
Nos termos do inciso III do §4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996, a pessoa jurídica
pode deduzir, do saldo de imposto de renda a pagar ao final do ano-calendário, o IRRF incidente
sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
De acordo com o Recorrente, as receitas de JCP em questão foram contabilizadas
na conta subsidiária 571.520.007.167, conforme razões contábeis juntados como doc. 05 da
manifestação de inconformidade. No entanto, para comprovar tal fato o Recorrente apresentou as
movimentações da referida conta apenas com relação aos meses de fevereiro e abril de 2011 (fls.
39 e 40), nas quais é possível visualizar as receitas de R$ 49.412,14, R$ 83.205,94 e R$
446.027,15. Por se tratar de documento que reflete apenas parte do ano-calendário de 2011, não é
possível extrair a composição dos R$ 1.513.638,49, lançados na conta “71520007571520007167
RENDAS DIVIDENDOS –JRS-BON1FAÇÕES”, de forma a verificar que as receitas de JCP
em questão foram efetivamente oferecidas à tributação no período.
O documento de fls. 35, por sua vez, lista o valor das receitas de JCP recebidas no
período, no total de R$ 812.908,57, o que, igualmente, não comprova a sua inclusão, dentre as
demais receitas, na conta “71520007571520007167 RENDAS DIVIDENDOS –JRS-
BON1FAÇÕES”.
Cumpre ressaltar que é do contribuinte o ônus de provar a higidez, certeza e
suficiência do seu direito creditório para a extinção dos débitos compensados. De fato, o erro de
preenchimento da DIPJ não afasta o direito creditório do Recorrente, que, entretanto, segue na
incumbência de comprová-lo.
No presente caso, o Recorrente não comprovou, seja em sede de manifestação de
inconformidade, seja em recurso voluntário, a tributação das receitas de JCP no total de R$
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.279 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900797/2014-16

812.908,57, donde se extrai a impossibilidade do cômputo do IRRF correlato no saldo negativo
referente ao ano-calendário de 2011.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 421
DF CARF MF
Original